Tribunal: TJSP
Processo: 2025274-92.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar (artigo 313, I, do CPP). Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado e da conveniência da instrução). Paciente preso em flagrante, em posse de grande quantidade (985 porções, com massa aproximada de 7,4 Kg) e variedade de drogas (cocaína, crack e maconha), a destacar sua relevante periculosidade, pela disseminação do vício e fortes indícios de dedicação à atividade criminosa, colocando em risco a saúde pública. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida do agente, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, independentemente de eventuais "condições favoráveis", afastando, como possível, concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.